Tribunal: TJES
Processo: 5019179-57.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019179-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: YEDA RODRIGUES MORAES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE ACUPUNTURA. ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DA AUTORA NÃO CONTEMPLA O TRATAMENTO. PLANO CONTRATADO ANTERIORMENTE À LEI Nº. 9.656/98. PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Aduz a autora, em síntese, possuir plano de saúde junto à ré. Relata que realizou consultas médicas, sendo identificada com o quadro clínico de
“tinnitus”
. Diz que foram prescritas dez sessões de acupuntura. Alega que solicitou autorização junto a ré, porém a mesma não foi atendida, sob a justificativa de que seu plano é não regulamentado, portanto, não há cobertura para o tratamento requisitado. Assim, postula que a ré seja compelida a autorizar e custear as dez sessões de acupuntura, conforme laudo médico.”

2. A sentença objurgada (ID n.º 14980234) julgou procedente o pedido autoral para condenar que a ré autorize as 10 sessões de acupuntura, conforme laudo médico (ID. 50490737 - página 5), no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$2.000,00.

3. Através de Recurso Inominado (ID n.º 14980236), a parte Ré, RECORRENTE pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, sob a alegação ausência de cobertura contratual e por se tratar de plano não regulamentado e anterior à vigência da Lei 9.656/98.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Ainda que o plano de saúde da parte requerida seja anterior à lei n° 9.656/98, não poderia a recorrente negar cobertura do tratamento, pois, em recentes julgados exarados pelo Egrégio STJ, restou consolidado que as regras estabelecidas na lei nº 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após a sua vigência (art. 35), mas a abusividade de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferida com base no CDC.

6. Descabimento da negativa do plano de saúde. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.

7. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)